Tribunal: TJDFT
Processo: 0735764-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Barbosa (EM PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0735764-63.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: KELIANE ISIDIO RODRIGUES PACIENTE: BRUNO ROMAO GOMES AUTORIDADE: MINISTERIO PUBLICO DO DF TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Keliane Isidio Rodrigues em favor de BRUNO ROMÃO GOMES, alegando que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia Do TJDFT (NAC), que, na audiência de custódia, teve a sua prisão em flagrante convertida em prisão preventiva, para assegurar a garantia da ordem pública, notadamente pela gravidade abstrata dos fatos. A impetrante alega, em suma, que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente e que a decisão combatida possui fundamentação genérica, uma vez que está pautada na gravidade em abstrato do delito e não na norma legal. Alega a desnecessidade da manutenção da prisão preventiva e a desproporcionalidade do eventual regime inicial a ser aplicado. Destaca, ainda, que o paciente é primário e possui bons antecedentes, tem residência fixa e ocupação lícita como ajudante de obra. Diante disso, requer seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com a revogação da prisão preventiva e expedição de alvará de soltura. Em 26/08/2025, às 08h46, os autos vieram-me conclusos, conforme designação da Portaria GPR 450, de 12 de agosto de 2025. É o breve relatório. DECIDO. A atuação do Desembargador designado para atuar no plantão judicial de Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal está limitada pelas disposições do Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, que assim estabelece em seu art. 3o: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei) Por configurar mitigação do Princípio do Juiz natural, a possibilidade de atuação do Desembargador plantonista deve ser interpretada restritivamente, com base nas disposições acima transcritas. Segundo consta nos autos originários, houve a prisão em flagrante do ora paciente, em 30/07/2025, na cidade de São Sebastião/DF, sob a acusação de prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13, 140 c/c 141, § 1o, 163, caput, e 329, caput, todos do Código Penal c/c artigos 5o, incisos II e III da Lei no 11.340/2006. Pois bem. A decisão do NAC, de ID no 244836996 - Pág. 4, converteu a prisão em flagrante em preventiva, em 1o/08/2025. Conforme art. 312 do CPP, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis); e uma das condições de admissibilidade, nos termos do art. 313 do CPP. Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, última parte, CPP – redação trazida pela Lei n.o 13.964/19 – Pacote Anticrime). Em que pesem os argumentos da impetrante, a decisão combatida encontra-se em estrita consonância com os ditames legais, estando devidamente fundamentada. A análise dos autos revela que a prisão preventiva do investigado foi determinada com base em elementos concretos a partir de situação em flagrante, oportunidade em que o acusado teria ido até a casa da sua sogra, com uma faca, objetivando agredir sua companheira, por não aceitar o término do relacionamento. A narrativa da ofendida é no sentido de que as agressões e as ameaças por parte do paciente são constantes. Aliás, consta dos autos que a ação do paciente se deu não só com relação à sua companheira, mas, também, contra sua cunhada e sogra e que, conforme relatos o paciente já estava em cima da ofendida (sua companheira) com a arma branca em punho e chegou a golpeá-la. A própria narrativa policial é no mesmo sentido do que foi narrado pelas pessoas envolvidas, incluindo a resistência em relação ao próprio agente de polícia e que as injúrias e as ameaças permaneceram, mesmo com a presença dos policiais no momento da prisão do paciente. Assim, todo o histórico contribui para justificar a necessidade da medida cautelar extrema, sobretudo por revelar a tendência do paciente em não se importar com a obediência ao que prevê a lei e nem com a própria presença de autoridades policiais, o que, por certo, evidencia a necessidade de garantia da ordem pública. Nesse âmbito, há periculum libertatis na medida em que a liberdade do paciente coloca em elevado risco a incolumidade física e psíquica da vítima e de quem tenta se aproximar para impedir o final trágico. Ademais, no caso, a manutenção da prisão cautelar encontra-se motivada na gravidade concreta dos fatos, tendo em conta o “modus operandi” dos crimes e as circunstâncias que o envolvem, conforme bem destacado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, assim como pela decisão que manteve a preventiva (ID no 245088727 – Pág. 2), principalmente nas ameaças que o agente direcionou à vítima e seus familiares, e na própria resistência quanto à atuação das autoridades. De acordo com o que consta dos autos, verifica-se que, realmente, o requisito da ordem pública resta preenchido (periculum libertatis), na medida em que os fatos foram graves, justamente pelo modo como cometidas as infrações. No mais, embora a alínea “c” do § 2o do artigo 33 do Código Penal estabeleça o regime inicial aberto para os crimes com pena inferior a 4 anos, o § 3o do mesmo artigo estabelece que o regime inicial deve observar os critérios do artigo 59 do mesmo Codex. Assim, o argumento quanto ao máximo que a pena definitiva pode chegar, por si só, não pode prevalecer no caso concreto. Isso porque, o paciente já foi denunciado (ID no 245866044 – Pág. 5) e a soma das penas em abstrato, caso condenado, pode ser que ultrapasse o referido patamar, ainda mais se considerado que o fato se dá em relação a diversas vítimas. Sobre o assunto, destaco: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA IGUAL A QUATRO ANOS E ACUSADO PRIMÁRIO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. ART. 33, §3o, DO CÓDIGO PENAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. Consoante expressamente previsto no art. 33, §3o, do CP, a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal. 2. No caso, nada obstante o sentenciado seja primário e a pena privativa de liberdade fixada igual a 4 anos, a valoração negativa, na pena base, de duas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, autoriza a determinação do regime semiaberto para início de cumprimento de pena, que não é incompatível com a manutenção da prisão preventiva, bastando a adequação do estabelecimento penal, de competência do Juízo das Execuções Penais. 3. Ordem conhecida e denegada. (*Acórdão 1927353*, 07324816620248070000, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 26/9/2024, publicado no PJe: 5/10/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Destaquei) Por outro lado, os argumentos apresentados pela defesa, como existência de residência fixa, ocupação lícita, por exemplo, não se mostram suficientes para afastar a imposição da prisão preventiva. Tais circunstâncias, embora relevantes, não garantem a substituição da custódia por medidas alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. Aliás, a gravidade concreta dos fatos não apenas colocou a vítima e sua família em risco, mas toda a ordem pública. Não há cautelar diferente da prisão capaz de resguardar de forma eficaz a tranquilidade e, consequentemente, a ordem pública. Assim, verifico que a custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso. Nessas hipóteses, o entendimento dessa Corte de Justiça é de que a prisão se justifica. Confira-se: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. PERIGO GERADO PELO ESTADO DE LIBERDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REQUISITOS ATENDIDOS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente, em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas). A Defesa sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal por estar submetido à prisão preventiva com base em elementos precários, genéricos e insuficientes, além de registrar que as condições pessoais do paciente lhe são favoráveis e que ele é usuário de drogas. Requer a revogação da prisão preventiva, determinando-se a liberdade provisória do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais que autorizam a prisão preventiva do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada com base nos elementos informativos colhidos dos autos principais, incluindo a apreensão de entorpecentes e as declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, assim como da testemunha que apontou o paciente como sendo conhecido por vender drogas na região. 4. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada ao paciente – tráfico de drogas, e o perigo gerado pelo seu estado de liberdade. 5. Os tribunais têm decidido que eventuais condições pessoais favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, não são elementos suficientes a garantir a liberdade do paciente, quando evidenciada a necessidade de segregação cautelar para garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, nos termos do art. 312 do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO 6. Ordem denegada. (Acórdão 2031214, 0728174-35.2025.8.07.0000, Relator(a): CRUZ MACEDO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/08/2025, publicado no DJe: 18/08/2025.) grifo nosso Assim, o fumus comissi delicti encontra-se evidenciado nos autos de origem, tendo restado demonstrados indícios suficientes de autoria que pesam sobre o paciente. De igual modo, também se constata presente o periculum libertatis, visto que, seguramente, a opção pela custódia cautelar no caso em tela se motivou pelo próprio modus operandi da conduta. A prisão preventiva, em princípio, é plenamente admissível e necessária, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento de liberdade provisória ou de medidas cautelares. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada. Encaminhem-se os autos, no horário regular, ao Relator natural. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de agosto de 2025. ROBSON BARBOSA Desembargador em Plantão Judicial da 2a Instância